Tribunal: TJDFT
Processo: 0742941-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. APLICAÇÃO TEMA 940, STF. NÃO CABIMENTO. DISTINGUISHING DEMONSTRADO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. VALOR INDENIZAÇÃO. OCORRENTE. VÍCIO SANADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Inexiste omissão no acórdão que analisou toda a questão apresentada.
1.1. O tema 940 do STF estabelece que “a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
1.2. No caso dos autos, restou demonstrando o distinguishing, pois o embargante, ainda que seja agente público, não estava atuando como tal no momento da agressão, não havendo que se falar em responsabilidade do Estado. Omissão inexistente.
2. O acórdão apresenta erro material, que gerou contradição, ao fixar valores diversos para a indenização por danos morais na fundamentação e no dispositivo. Erro material e contradição sanados.
3. Recursos conhecidos. Recurso do autor provido. Recurso do réu parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.